Tribunal: STF
Processo: RE 1376010
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV; e 102, §°, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Supremo Tribunal Federal encampou a tese defendida pelo Estado, o que comprova a absoluta necessidade de incidência dos índices da poupança a partir de junho de 2009. ”(eDOC 11).



    Em oportunidade de juízo de retratação, em face do julgamento do Tema 810 da repercussão geral por esta Corte, o Tribunal a quo manteve o acórdão original, nos seguintes termos:



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI Nº 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5º, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU AS TESES DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2001, O ÍNDICE APLICADO DEVE SER O IPCA-E. TEMA Nº 905. JÁ O PRETÓRIO EXCELSO, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA Nº 639. POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA Nº 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210- 36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”. (fls. 719/722).”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no que tange aos critérios de correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A questão cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, esta Corte fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente